Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-33.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Ação de reconhecimento de sociedade cumulada com indenização por danos materiais, morais e decorrentes do uso exclusivo de imóvel comum – Nulidade da citação – Afastamento – Comparecimento do requerido em juízo que afasta eventual nulidade do ato anterior – Não atendimento do prazo previsto no Artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – Manifestação apresentada a destempo – Revelia

Ementa:
Ação de reconhecimento de sociedade cumulada com indenização por danos materiais, morais e decorrentes do uso exclusivo de imóvel comum – Nulidade da citação – Afastamento – Comparecimento do requerido em juízo que afasta eventual nulidade do ato anterior – Não atendimento do prazo previsto no Artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – Manifestação apresentada a destempo – Revelia configurada – Requerido que pugnou pela produção de provas especificando os fatos que pretendida demonstrar e arrolando testemunhas – Julgamento antecipado da lide que se deu em prejuízo do direito de defesa – Documentos que acompanharam as razões de recurso oferecidas pelo requerido e que se encontravam em poder de terceiros que devem ser analisados – Oportunidade para que a autora se manifeste – Necessidade da abertura de dilação probatória – Declaração de nulidade da sentença - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, prejudicados os recursos de apelo.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e determina-se o retorno dos autos à Vara de Origem para a produção de provas, prejudicados os recursos de apelo (por maioria de votos).